Tribunal: STF
Processo: ADPF 666
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMICUS CURIAE. NÃO CONHECIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos modificativos, interpostos pelo Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo, em face de decisão monocrática de minha lavra proferida em 14.04.2020, na qual neguei seguimento À arguição de descumprimento de preceito fundamental, porquanto não satisfeito o requisito da subsidiariedade.
    2. O Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo reputa que a decisão embargada foi omissa quanto a seu pedido de admissão no feito na qualidade de amicus curiae, protocolado em 29.3.2020 (doc. 18191/2020).
    Argumenta que a análise e decisão da petição e seu pedido de ingresso no processo é necessária, considera a potencialidade do prosseguimento do trâmite da arguição pela via recursal. Destaca ainda “a importância da apreciação do pleito para toda a categoria de trabalhadores representados pelo Sindicato ora embargante, uma vez que, diante da relevância da matéria e da representatividade do postulante, desejam contribuir com a Corte para o deslinde da controvérsia, ainda que este se afigure prematuro.”
    3. No mérito recursal, requer a concessão de efeitos modificativos à decisão embargada para que o Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo seja admitido na condição de amicus curiae no processo.
    Relatados os principais elementos argumentativos do recurso, decido.
    4. A intervenção de amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade de atos normativos destina-se a pluralizar e a legitimar social e democraticamente o debate constitucional, com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações fáticas e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional.
    Tomada essa premissa funcional do instituto do amicus curiae, cumpre aos postulantes demonstrar o requisito da representatividade adequada, a ser examinada pelo relator(a), ao decidir sobre a utilidade e conveniência da sua intervenção no processo. Por isso, o art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 confere ao relator (a) poder discricionário ("o relator [...] poderá, por despacho irrecorrível, admitir..."), e não vinculado.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação, que o relator (a) deve fazer acerca da necessidade de ingresso de amicus curiae, acrescida da efetiva contribuição que a sua intervenção pode trazer para uma solução ótima da lide jurídico-constitucional.
    5. Não obstante o pedido do recorrente para ser admitido no feito na condição de amicus curiae, a petição não foi analisada porque, em decisão monocrática, negado seguimento à presente ação constitucional, uma vez não cumprido o requisito da subsidiariedade. Noutros termos, tendo sido negado seguimento à arguição de descumprimento de preceito fundamental, não subsistem razões suficientes a justificar a admissão de órgãos ou entidades no feito na condição de amicus curiae.
    6. Ressalto que que a impossibilidade de oposição de embargos de declaração por entidade que não teve seu pedido de habilitação como amicus curiae apreciado já foi consignada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 3460 ED, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, em voto de que transcrevo excerto:
    “(...) o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado.
    5. É por isso que se tem entendido, no Supremo Tribunal Federal, que o pedido de intervenção de amicus curiae nos processos de controle concentrado, bem assim nos casos com repercussão geral reconhecida, deve ficar sob o crivo do Relator da causa que a aceitará ou não à luz de certos moderadores normativos, dois deles legalmente previstos (Lei 9.868/99) – (a) a relevância da matéria; (b) a representatividade do postulante, e outros dois jurisprudencialmente definidos; (c) a oportunidade (ADI 4071 AgR, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 16/10/09); e (d) a utilidade das informações prestadas (ADI 2321 MC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 10/6/05). Estes são os critérios de que hoje o Tribunal dispõe para distinguir, com um mínimo de objetividade, se a colaboração oferecida constitui um trunfo de consequências positivas para a qualidade do julgamento, ou uma medida supérflua, de reflexos inconvenientes para que a instrução da causa siga uma dinâmica regular e de razoável duração. Em outras palavras, esses padrões possibilitam que o Relator tenha condições de avaliar se determinada intervenção produz mais vantagens em termos de legitimidade do que desvantagens em termos de celeridade. É por isso que tanto a Lei 9.868/99, pelo seu art. 7º, § 2º, quanto o RISTF, pelo seu art. 323, § 3º, dispõem ser irrecorrível a decisão que delibera sobre a admissão formal de ingresso de amicus curiae. Portanto, embora possua uma dimensão geralmente benfazeja para a função política do processo – cuja maior receptividade dilata a sua capacidade de integrar diferentes narrativas de vida aos fundamentos da decisão a ser tomada – a participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal ainda possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza de diligência predominantemente instrutória, cuja apreciação está primariamente submetida ao juízo do Relator – ou, se este julgar necessário, ao escrutínio coletivo do Tribunal – não constituindo direito subjetivo dos requerentes.
    6. Essas características da figura do amicus curiae e a natureza da sua participação em juízo trazem significativas consequências no plano processual. A decisão que recusa a intervenção de amicus curiae não pode ser tida como prejudicial a um direito ou interesse – material ou processual – de quem a requereu, não configurando, por isso mesmo, uma situação de sucumbência. Trata-se de simples decisão de recusa de colaboração. Cumpre enfatizar, no ponto, nenhuma oferta de colaboração é obrigatoriamente exigível do Tribunal. Mesmo um pedido veiculado por entidade de larga representatividade e de íntima conexão com o tema debatido pode vir a ser rejeitado, caso tenha sido formalizado de maneira inoportuna ou quando a colaboração se tornar dispensável, nas circunstâncias do caso. Assim, considerando que a decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, está plenamente justificada a jurisprudência do Tribunal que nega legitimidade recursal ao preterido”.
    7. De mais a mais, ainda que o sindicato embargante fosse admitido como amicus curiae, não seria legítimo o manejo dos embargos de declaração em face da decisão monocrática, com o objetivo de dar continuidade ao seu desenvolvimento processual.
    8. Isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que os amici curie, assim admitidos a contribuir com a Corte nos processos de índole objetiva, não ostentam, nessa especialíssima condição, legitimidade para opor embargos de declaração, sendo inaplicável, às ações de controle concentrado de constitucionalidade, a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC. Ilustram essa linha decisória, os seguintes precedentes judiciais:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (ADI 4717-ED/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgamento em 13.9.2019, DJe 26.9.2019)
    “Direito constitucional e processual civil. Ação direta de inconstitucionalidade. Agravo interno em embargos de declaração. Decisão de extinção por perda do objeto. Ilegitimidade do amicus curiae para oposição de embargos de declaração. Desprovimento. 1. Agravo interno contra decisão que inadmitiu embargos de declaração manejados por amicus curiae contra decisão que reconheceu a perda de objeto da ação direta. 2. O Supremo Tribunal Federal tem firme o entendimento de que as entidades que participam dos processos na condição de amicus curiae têm como papel instruir os autos com informações relevantes ou dados técnicos, não possuindo, entretanto, legitimidade para a interposição de recursos, inclusive embargos de declaração. Precedentes. 3. Ainda que a disciplina prevista no novo Código de Processo Civil a respeito do amicus curiae permita a oposição de embargos de declaração pelo interveniente (CPC/2015, art. 138, §1º), a regra não é aplicável em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ADI 4389-ED-AgR/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgamento em 14.8.2019, DJe 18.9.2019, destaquei)
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS POR AMICUS CURIAE. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DO MÉRITO DE LEI EM SEDE DE ADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O amicus curiae não possui legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ações de controle concentrado de constitucionalidade. Precedente. 2. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão não é meio adequado à discussão do mérito de lei existente. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (ADO 6-ED/PR, Relator Ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgamento em 01.7.2016, DJe 05.9.2016).
    9. Nesse contexto argumentativo, não merecem conhecimento os embargos de declaração interposto pelo Sindicato dos Empregados e Trabalhadores em Empresas Locadoras de Veículos Automotores do Estado de São Paulo, ausente legitimidade recursal, haja vista que o sindicato não integra o polo subjetivo desta relação jurídico-processual.
    10. Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço dos presentes embargos de declaração.
    À Secretaria Judiciária para as providências processuais cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora